Tribunal: STF
Processo: RE 388227
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: 1. Competência: Justiça comum: CF, art. 109, I: ação de
indenização fundada em acidente do trabalho, ainda quando movida
contra o empregador: precedente (RE 349.160, 1ª T., Pertence, DJ
14.3.03).
2. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido
da causa (C.Pr.Civil, art. 557,§ 2º).